Tribunal: STJ
Processo: 0291037-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024179 - SP(2025/0291037-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CRISTIANO CUSTODIO CORDEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: LAURITA DE FREITAS LIMA - SP490711
MONIQUE FEDERICE DO NASCIMENTO - SP499800
ANANDA DE ARAUJO RODRIGUES - SP499761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXAME
HABEAS CORPUS
CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus,
sob o fundamento de que a tese da irretroatividade da nova redação do
da Lei de Execução
art. 112
Penal, incluída pela
não foi apreciada pelas instâncias ordinárias.
Lei n. 14.843/2024,
2. O agravante sustenta que a exigência de exame criminológico, sem motivação individualizada e
com base apenas na alteração legislativa superveniente, configura novatio legis in pejus, vedada pela
Constituição Federal e pelo Código Penal. Argumenta que a questão foi apreciada pelo juízo da
execução penal e que a jurisprudência admite a superação de óbices formais em casos de flagrante
ilegalidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico, com
fundamento na nova redação do
da Lei de Execução Penal, pode ser aplicada
art. 112
retroativamente, e se a matéria pode ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sem configurar
supressão de instância.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria que não foi apreciada pelas
instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, conforme disposto no
I, "c", da
art. 105,
Constituição Federal.
5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que veda a análise de
questões não enfrentadas pelas instâncias inferiores, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que
não se verifica no presente caso.
6. A ausência de argumentos relevantes que infirmem as razões da decisão agravada justifica a
manutenção do entendimento anteriormente adotado.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias
ordinárias, sob pena de supressão de instância.
2. A exigência de exame criminológico, com base em alteração legislativa superveniente, deve ser
analisada pelas instâncias ordinárias, observando-se o princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa.

o, XL;
I, "c"; Código Penal,
o,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
art. 2
parágrafo único; Lei de Execução Penal, art. 112.
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
182.899/PB,
Turma, julgado em 08.04.2024, DJe 11.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54122001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 643a0f4a-7e8c-473b-be88-4eb3a63399cf

Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54122001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 643a0f4a-7e8c-473b-be88-4eb3a63399cf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024179 - SP (2025/0291037-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CRISTIANO CUSTODIO CORDEIRO (PRESO)
ADVOGADOS
: LAURITA DE FREITAS LIMA - SP490711

MONIQUE FEDERICE DO NASCIMENTO - SP499800

ANANDA DE ARAUJO RODRIGUES - SP499761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DE LEI
CORPUS
PENAL MAIS GRAVOSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a
ordem de habeas corpus, sob o fundamento de que a tese da irretroatividade da
nova redação do
da Lei de Execução Penal, incluída pela
art. 112
não foi apreciada pelas instâncias ordinárias.
Lei n. 14.843/2024,
2. O agravante sustenta que a exigência de exame criminológico, sem
motivação individualizada e com base apenas na alteração legislativa
superveniente, configura novatio legis in pejus, vedada pela Constituição
Federal e pelo Código Penal. Argumenta que a questão foi apreciada pelo juízo
da execução penal e que a jurisprudência admite a superação de óbices formais
em casos de flagrante ilegalidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame
criminológico, com fundamento na nova redação do
da Lei de
art. 112
Documento eletrônico VDA53271458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: ed15ee24-fc8f-4d0b-8b26-6ed520e620ac

Execução Penal, pode ser aplicada retroativamente, e se a matéria pode ser
analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sem configurar supressão de
instância.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria que não foi
apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância,
conforme disposto no
I, "c", da Constituição Federal.
art. 105,
5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
que veda a análise de questões não enfrentadas pelas instâncias inferiores, salvo
em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
6. A ausência de argumentos relevantes que infirmem as razões da decisão
agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente adotado.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não apreciada
pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.
2. A exigência de exame criminológico, com base em alteração legislativa
superveniente, deve ser analisada pelas instâncias ordinárias, observando-se o
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
CF/1988,
o, XL; CF/1988,
I, "c";
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
art. 105,
Código Penal,
o, parágrafo único; Lei de Execução Penal,
art. 2
art. 112.
STJ, AgRg no RHC 182.899/PB, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08.04.2024, DJe 11.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no habeas corpus interposto por CRISTIANO
CUSTÓDIO CORDEIRO contra a decisão de fls. 68-70, que indeferiu liminarmente a
ordem de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53271458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: ed15ee24-fc8f-4d0b-8b26-6ed520e620ac

O agravante alega que a decisão recorrida deixou de enfrentar o mérito da
impetração, embora devidamente demonstrado nos autos que a matéria foi arguida e
decidida pelo juízo da execução penal, ainda que em sentido contrário à pretensão
defensiva. Sustenta que a exigência de exame criminológico, sem motivação
individualizada, com fundamento apenas na alteração legislativa superveniente, representa
flagrante novatio legis in pejus, vedada pelo artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e
pelo artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal. Argumenta, ademais, que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem
reconhecido a impossibilidade de retroatividade da
em execuções
Lei no 14.843/2024
penais referentes a fatos anteriores à sua vigência.
Reitera o agravante a alegação de que não há falar em supressão de instância,
pois a questão da irretroatividade foi apreciada pelo juízo da execução penal. Destaca que,
mesmo que assim não se entendesse, a jurisprudência desta Corte admite a superação de
óbices formais em casos de flagrante ilegalidade, autorizando inclusive a concessão de
habeas corpus de ofício. Ressalta, ainda, sua conduta carcerária exemplar, na condição de
réu primário, sem faltas disciplinares e com desempenho laboral regular na unidade
prisional, de modo que a imposição de exame criminológico, dissociada de elementos
concretos, viola os princípios da individualização da pena, da legalidade estrita e do devido
processo legal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao
órgão colegiado para conceder a ordem de habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não
prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, a tese da irretroatividade da nova
redação do
da Lei de Execução Penal, incluída pela
não foi
art. 112
Lei n. 14.843/2024
apreciada no acórdão impugnado. Assim, este Superior Tribunal de Justiça não pode dela
conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO
CONHECIMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
QUE
Documento eletrônico VDA53271458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: ed15ee24-fc8f-4d0b-8b26-6ed520e620ac

AUTORIZA A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. NULIDADE NA
PRODUÇÃO DA PROVA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
2. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada
pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com
explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas
corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).
[...]
(AgRg no RHC n. 182.899/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe de
.
11/4/2024)

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:37
Código de Controle do Documento: ed15ee24-fc8f-4d0b-8b26-6ed520e620ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.179 / SP
Número Registro: 2025/0291037-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00209258820238260041 15310327520228260228 209258820238260041 22085673120258260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LAURITA DE FREITAS LIMA
ADVOGADOS : LAURITA DE FREITAS LIMA - SP490711
MONIQUE FEDERICE DO NASCIMENTO - SP499800
ANANDA DE ARAUJO RODRIGUES - SP499761
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CRISTIANO CUSTODIO CORDEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTIANO CUSTODIO CORDEIRO (PRESO)
ADVOGADOS : LAURITA DE FREITAS LIMA - SP490711
MONIQUE FEDERICE DO NASCIMENTO - SP499800
ANANDA DE ARAUJO RODRIGUES - SP499761
Documento eletrônico VDA54083482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:14
Código de Controle do Documento: 3cab21f2-18ad-44b2-aec1-585829614000

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:14
Código de Controle do Documento: 3cab21f2-18ad-44b2-aec1-585829614000